Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir decisão que reconheceu a procedência de ação de cobrança de taxas associativas. A autora alega violação ao Tema 492 do STF, que exige adesão formal para a cobrança de taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: i) verificar se houve violação manifesta a ordem jurídica, justificando a rescisão do acórdão com amparo no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, com características peculiares e de acesso restrito, nos quais se forma associação de moradores que instituem taxa condominial para financiar os serviços de habitabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ação rescisória julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V.
Precedente relevante: Tema 492 do STF.